Tribunal: TJPA
Processo: 0813784-44.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813784-44.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ, JOAO REIS SARAIVA, NEZIA COELHO DE OLIVEIRA, MARIA DE SENA DE LIMA, ELIELSON COELHO, LUSINETE DA COSTA SILVA, VERA LUCIA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERIGO DE RUÍNA CAUSADO PELA FERROVIA COM RELAÇÃO ÀS MORADIAS DE SUA REDONDEZA, EM RAZÃO DA OBRA DE EXPANSÃO DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. DEFEITO NO FORNECIMENTO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (CDC, ART. 17). INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA E DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

AUSÊNCIA DE FATO NOVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813784-44.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADOS: JOAO REIS SARAIVA, NEZIA COELHO DE OLIVEIRA, MARIA DE SENA DE LIMA, ELIELSON COELHO, LUSINETE DA COSTA SILVA e VERA LUCIA DE SOUZA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO proposto por VALE S.A. contra JOÃO REIS SARAIVA, NEZIA COELHO DE OLIVEIRA, VERA LUCIA DE SOUZA, LUSINETE DA COSTA SILVA, ELIELSON COELHO, MARIA DE SENA DE LIMA, e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de reformar a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória que inverteu o ônus da prova.

Cuidam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALE S.A.
inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER n. 0010963-60.2016.8.14.0028 movida por JOAO REIS SARAIVA, NEZIA COELHO DE OLIVEIRA, MARIA DE SENA DE LIMA, ELIELSON COELHO, LUSINETE DA COSTA SILVA e VERA LUCIA DE SOUZA.

Narram os autos de origem que JOAO REIS SARAIVA, NEZIA COELHO DE OLIVEIRA, MARIA DE SENA DE LIMA, ELIELSON COELHO, LUSINETE DA COSTA SILVA e VERA LUCIA DE SOUZA ajuizaram a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER aduzindo que são proprietários imóveis localizados nas redondezas do km 07, neste município.

Asseveram ainda, que os imóveis estão deteriorados e que a Defesa Civil e Defensoria Pública, em 2015 e 2016, apontaram um total de 200 famílias em área de risco. Dentre elas foram eleitas pela Defesa Civil, através de perícia, nove áreas de maior risco, estando cinco ocupações com premente intervenção do poder público municipal.

Requereram através de cognição sumária o custeamento de hotel pelo prazo de 30 dias, tendo em vista o risco iminente, sob pena de multa de R$10.000,00 por dia e o pagamento de aluguel social para as famílias até a indenização pela remoção dos imóveis, alojando a família em local adequado.

Com a inicial juntou declaração de necessidade e documentos pessoais (fls. 06 a 17); cotação de hotel (fl. 19); notificação da defesa civil (fls. 21); laudos de engenharia com fotos (fls. 23 a 62); pareceres técnicos de defesa civil (fls. 64 a 162).

Em 09 de junho de 2016, o Juiz de Direito Titular da 3ª Região Agrária – Marabá se declarou a incompetente e remeteu os autos as varas cíveis.

Reiterado pedido de urgência, o defensor anexou os títulos de propriedade e autos de interdição (fls. 167 a 173).

Em seguida, o Juízo a quo concedeu a medida liminar, nos seguintes termos:

(...)

Diante do exposto,
DEFIRO a tutela provisória e DETERMINO que o réu promova no prazo máximo e improrrogável de 1 (um) dia a remoção das famílias dos requerentes para local seguro e com plenas condições de habitabilidade salvaguardando a integridade física e a dignidade das famílias dos requerentes que atualmente residem com eles nas moradias interditadas.

Comino ao requerido a pena de R$10.000,00 (dez mil reais) ao dia, na hipótese de transgressão à ordem judicial aqui estabelecida.

Servirá a presente decisão como Mandado e dada a urgência autorizo plantão.

Executada a liminar, cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, devidamente cumprido, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial.

Advirta-se o réu de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.

Intime-se o Ministério Público nos termos do artigo 178, caput, CPC c/c artigo 127 da CRFB/88 por envolver interesses sociais e direitos indisponíveis.

Cumpra-se.

Intimem-se.

Ana Louise Ramos dos Santos

Juíza de Direito Substituta

Citado, o requerido contestou o feito, No mérito, aduziu que inexiste perigo de ruína causado pela ferrovia com relação às moradias indicadas na inicial em razão da obra de expansão da estrada de ferro Carajás; alega que realizou estudo para remoção das pessoas atingidas com a obra. Nesse sentido, aduz que falta nexo de causalidade entre os danos que os imóveis sofreram e as obras de ampliação da ferrovia, com base em laudo de vibração produzido pela autora, alegando responsabilidade do município por obras de asfaltamento próximas ao local. Alegou ainda o prazo exíguo para cumprimento da medida liminar e a multa elevada, de valor desproporcional. Ao final, pugnou pela produção de provas, a revogação da medida liminar e ainda, a improcedência total da ação.

Realizada audiência conciliatória em 28/03/2017, processo suspenso para realização de acordo (Num. 90685352 - Pág. 24).

Apresentada proposta de acordo nos autos pela requerida, a autora não concordou.

A requerida se manifestou nos autos informando que restou infrutífera a realização de acordo.

Foi determinada nos autos que a realização da perícia deve abranger os três processos 0010963-60.2016.8.14.0028, 0018192-71.2016.8.14.0028 e 0801007-16.2018.8.14.0028, determinando a intimação das partes para indicarem os pontos controvertidos para o saneamento do feito.

A DPE informou que tem interesse na realização de audiência conciliatória.

A decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

26. DO ÔNUS DA PROVA:

27. Há pedido de inversão do ônus da prova – deferir – art. 6º, VIII do CDC e art. 26 do Decreto 2.618/1912. Assim, DEFIRO o pedido da parte autora de inversão do ônus probatório, pois há prova de hipossuficiência tanto técnica como jurídico das vítimas da ação, dada a natureza coletiva desta, bem como presente a verossimilhança das alegações lastreada no conjunto probatório dos autos.

28. Assim, cabe ao requerido comprovar que a obra de expansão da ponte rodoferroviária não provocou danos físicos, estruturais às moradias das residências próximas a obra, ou ainda, que adotou medidas de remoção dos familiares para locais longe da zona de risco ou que ainda, que as moradias dos autores não estão incluídas na zona de risco, assim como também não houve dano moral individual. Também incumbe ao requerido comprovar que o dano foi causador por obra de terceiro e não de sua autoria, conforme aduzido em contestação.

(...)

Inconformada a VALE S.A. recorre a esta instância, sustentando a reforma da decisão agravada, sob os seguintes fundamentos:

1. Aduz que não existir relação de consumo que justifique a aplicação das normas consumeristas.

2. Diz que há vício de fundamentação no decisum, porque a jurisprudência do STJ se posicionar no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.

Ou seja, caberia aos autos, ainda mais reunidos (o que denota condições de buscar e reunir provas documentais), comprovar minimamente suas alegações, diante do devido processo legal.

Insiste que, os autores não comprovam o fato constitutivo de seus pretensos direitos e não demonstram cabalmente a condição de miserabilidade ou vulnerabilidade que enseje a redistribuição do ônus da prova – ao contrário da compressão do juízo.

Portanto, equivocada a determinação de redistribuição do ônus da prova, devendo o TJPA reformar a decisão agravada, respeitadas as formalidades legais e o devido processo legal.

Ao final, requer o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Agravo de Instrumento, para cassar a decisão do juízo de piso que determinou a redistribuição do ônus da prova.

Sobreveio Decisão Monocrática ao ID 18013247, cuja ementa a seguir transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERIGO DE RUÍNA CAUSADO PELA FERROVIA COM RELAÇÃO ÀS MORADIAS DE SUA REDONDEZA, EM RAZÃO DA OBRA DE EXPANSÃO DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. DEFEITO NO FORNECIMENTO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (CDC, ART. 17). INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA E DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Agravo Interno proposto por Vale S.A. contra João Reis Saraiva, Nezia Coelho de Oliveira, Vera Lucia de Souza, Lusinete da Costa Silva, Elielson Coelho, Maria de Sena de Lima, e Defensoria Pública do Estado do Pará, com o objetivo de reformar a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória que inverteu o ônus da prova.

Alega a parte agravante que a decisão agravada, monocraticamente, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória que inverteu o ônus da prova, sem considerar a disposição do art. 373, I, do CPC e sem observar que, no caso, não se trata de relação de consumo e que os agravados não comprovam situação de miserabilidade. Contra essa decisão monocrática, interpõe-se o recurso de agravo interno, com objetivo de reforma pelo colegiado do TJPA.

Em suas palavras, a decisão agravada resolveu julgar monocraticamente o recurso com o fundamento de que "o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte". Ocorre que este caso não versa sobre causa repetitiva. Aqui repousa o motivo que enseja a nulidade da decisão, pois esse recurso não poderia ter sido julgado monocraticamente. A decisão monocrática agravada não se funda em Súmula do STF/STJ/TJEPA, em acórdão proferido pelo STF/STJ em julgamento de recursos repetitivos ou entendimento proveniente de incidente de resolução de demandas repetitivas/assunção de competência (CPC, art. 932, IV). Dada usurpação legislativa da União por parte da Relatora, deve o colegiado do TJPA anular o julgamento.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão monocrática agravada não encontra respaldo nas hipóteses taxativas previstas no art. 932, IV, do CPC, sendo, portanto, nula. O art. 133, XII, “d” do Regimento Interno do TJE/PA amplia, de maneira inconstitucional e ilegal, as situações de atuação isolada dos membros do TJE-PA, sendo o caso, inclusive, de declaração incidental de sua inconstitucionalidade por violação à CF/88, art. 22, I. A decisão monocrática possibilita a sobreposição do regimento interno aos termos do CPC (Lei Federal), sendo certo que a União possui competência privativa para elaborar normas sobre direito processual. A criação de hipótese de julgamento monocrático pelo Tribunal local impede o contraditório e ampla defesa, pois retira da parte a possibilidade de sustentação oral do recurso, violando, assim, o princípio da publicidade.

Sustenta ainda que inexiste qualquer relação de consumo no presente caso, afastando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Não há comprovação de defeito na prestação do serviço ou nexo de causalidade entre os danos alegados e as obras realizadas pela agravante. A redistribuição do ônus da prova, determinada pela decisão interlocutória e mantida pela decisão monocrática, é equivocada, uma vez que não se verifica a condição de miserabilidade ou vulnerabilidade dos agravados.

Por fim, requer que seja anulada a decisão pelo indevido julgamento monocrático. No mérito recursal, que seja reformada a decisão monocrática agravada, atribuindo efeito suspensivo para suspender e tornar sem efeito a decisão que inverteu o ônus da prova, por não observar que, no caso, não houve qualquer defeito no serviço, dano ou nexo de causalidade que enquadre os agravados como consumidores por “equiparação”.

Juntou Preparo recursal (ID 18504566 e seguintes)

Sem contrarrazões, conforme certificado ao ID 19189760

É o relatório.

VOTO

VOTO

DA DECISÃO MONOCRÁTICA

Prima facie cumpre salientar que é cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o agravo de instrumento. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, possível o julgamento monocrático, consoante a norma do art. 932, do NCPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito recursal.

DA APLICAÇÃO DO CDC

As normas constantes do CDC são de ordem pública, vale dizer, cogentes, imperativas, devendo ser aplicadas "ex officio", desde que constatada uma relação de consumo, nos termos do art. 1º, do CDC, vejamos:

Art. 1° O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.

Por definição legal,
“consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”
, com base no art. 2º, do CDC.

Entretanto, o CDC traz a figura dos consumidores por equiparação, nos termos que seguem:

Art. 17. Para os efeitos desta Seção,
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
.

Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.

O Fornecedor de serviço
“
é toda pessoa física ou jurídica
, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação,
construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.

Dispõe o artigo 12 do CDC:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Da mesma forma como ocorre com o produto, sendo o serviço defeituoso, o fornecedor responderá independentemente de culpa, diante do risco inerente à atividade desenvolvida pelo fornecedor de serviços, que deve zelar pela prestação de um serviço seguro e adequado; trata-se do fato do serviço. Assim, para que seja evidenciado o dever de indenizar, imprescindível a presença de três pressupostos:
o fato (defeito na prestação do serviço); o dano; e o nexo de causalidade entre o fato e o dano
.

Segundo determinação expressa do art. 17 do CDC, para efeito de acidente de consumo,
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Assim, tem legitimidade não só o tomador do serviço, ou o adquirente do bem, mas também outros sujeitos a ele equiparados, as vítimas do evento (art. 17) e bem assim todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas (comerciais), objeto dos capítulos V e VI do CDC (art. 29).

O caso em discussão versa sobre os impactos que as moradias estariam sofrendo com a obra de duplicação da rodoferroviária (Parauapebas/PA – São Luís/MA).

Neste raciocínio, cabe aos autores demonstrar o nexo causal e os danos, nos termos da súmula 330 do ETJRJ:

"Súmula nº 330 TJRJ. Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito."

Enquanto, que a Ré/Agravante deve comprovar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Assim, escorreita a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

28. Assim,

cabe ao requerido comprovar que a obra de expansão da ponte rodoferroviária não provocou danos físicos
,
estruturais às moradias das residências próximas a obra, ou ainda,

que adotou medidas de remoção dos familiares para locais longe da zona de risco ou que ainda, que as moradias dos autores não estão incluídas na zona de risco
,
assim como também

não houve dano moral individual
.
Também incumbe ao requerido comprovar que
o dano foi causador por obra de terceiro e não de sua autoria
,
conforme aduzido em contestação.

(...)

A inversão do ônus probandi está disciplinado no art. 6º, inciso VIII, do COC, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

A hipossuficiência deve ser analisada sob três aspectos: a hipossuficiência econômica, a hipossuficiência de informação (ou técnica) e a hipossuficiência jurídica.

No caso, é evidente a hipossuficiência das partes que são vulneráveis economicamente e estão sendo patrocinadas pela Defensoria Pública.

Do mesmo modo, a verossimilhança das alegações está demonstrada com os documentos acostados a inicial, a saber:

1)
a notificação de Defesa Civil
(Num. 90683662 - Pág. 26, dos autos de origem);

2) laudos de vistoria juntado no Id. Num. 90683662 - Pág. 28/ Num. 90683664 - Pág. 9/23, Num. 90683664 - Pág. 33/35, Num. 90683665 - Pág. 11/13, Num. 90683665 - Pág. 25/27, Num. 90683666 - Pág. 2/4, Num. 90683666 - Pág. 12/14, Num. 90683666 - Pág. 21/23, Num. 90683666 - Pág. 27/29, dos autos de origem; e

3) fotografias captadas pela Defesa Civil (Num. 90683664 - Pág. 11/ Num. 90683664 - Pág. 20, Num. 90683664 - Pág. 25/32, Num. 90683665 - Pág. 1/10, Num. 90683665 - Pág. 15/24, Num. 90683665 - Pág. 29/Num. 90683666 - Pág. 1, Num. 90683666 - Pág. 6/11, Num. 90683666 - Pág. 16/20, Num. 90683666 - Pág. 25/26 e Num. 90683666 - Pág. 31/35, dos autos de origem).

Do mesmo modo, colaciono julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCONFORMISMO DA AUTORA. DEMANDA QUE VERSA SOBRE FATO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE CONSTITUI DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR PREVISTO EXPRESSAMENTE NA LEI MATERIAL. PROVIMENTO DO RECURSO PARA DEFERIR A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA AUTORA-CONSUMIDORA. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00442349620228190000 202200260988, Relator: Des(a). VITOR MARCELO ARANHA AFONSO RODRIGUES, Data de Julgamento: 30/05/2023, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE. CLÁUSULA DE INCOLUMIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, EM CÚMULO SIMPLES COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS. QUEDA DO PASSAGEIRO, EM RAZÃO DO IMPACTO. LESÕES CORPORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA, COM APOIO NO ART. 6º, VIII, DA LEI FEDERAL N.º 8.078/1990. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. INVERSÃO QUE JÁ OCORRE OPE LEGIS (ART. 14, CAPUT, E § 3º, I E II, DO CODECON). DESNECESSIDADE DO DECRETO OPE JUDICIS, PORQUANTO CABE À AGRAVANTE PROVAR QUE, TENDO PRESTADO O SERVIÇO, O DEFEITO INEXISTE, OU QUE HOUVE CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA OU DE TERCEIRO. ATECNIA QUE, CONTUDO, NÃO CAUSA PREJUÍZO À RECORRENTE. PRESENÇA DA PROVA MÍNIMA DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 005593996.2019.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des (a). GILBERTO CAMPISTA GUARINO - Julgamento: 20/05/2020 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCONFORMISMO DO AUTOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 6º VIII DO CDC.

REQUISITOS AUTORIZADORES CONFIGURADOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS E HIPOSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0011081-77.2019.8.19.0000, RELATORA: DES. MÔNICA SARDAS, Vigésima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Agravo de instrumento. Ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenizatória. Decisão que defere a inversão do ônus da prova. Consumidor que comprova a celebração do contrato de financiamento de veículo e postula revisão dos juros praticados. Instituição financeira ré que apresenta maior facilidade em produzir provas quanto à legalidade dos juros bancários aplicados. Autor tecnicamente hipossuficiente diante da instituição financeira. Decisão agravada que se mantém. Inteligência do art. 6º, inciso VIII do CDC. Hipossuficiência técnica e verossimilhança constatadas. Súmula nº 227 TJRJ. Desprovimento do recurso. Agravo de Instrumento nº 001633191.2019.8.19.0000, RELATOR: DES.a CLAUDIA TELLES, Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça

Assim, não se vislumbra irregularidade na decisão recorrida, aplicando-se, ao caso, a Súmula nº 227 da súmula do TJRJ, que assim dispõe:

"a decisão que deferir ou rejeitar a inversão do ônus da prova somente será reformada se teratológica".

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2024